Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DO ACESSO DA CONSUMIDORA AO PROGRAMA DE PONTOS DA COMPANHIA AÉREA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria da perda de uma chance, originária do direito francês e acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias para a responsabilidade civil, tem aplicação desde que séria e real a probabilidade de êxito, o que afasta a reparação da perda de uma simples esperança subjetiva.
2. No caso, em que pese a alegação da autora de que o bloqueio de sua conta inviabilizou a compra de passagens áreas com preços promocionais, não demonstrou a real possibilidade de ter acesso a tais produtos, porquanto os pontos que mantinha em sua conta nem mesmo eram suficientes para aquisição do produto.
3. Malgrado o inconformismo com a situação fática, inexiste afronta aos atributos da personalidade, mas aborrecimento cotidiano, não configurando, por conseguinte, dano moral indenizável.
4. Apelação conhecida e não provida.